Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-18.2021.8.11.0022
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-18.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER OLIVEIRA DE MELO (APELANTE), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 545.464.001-87 (APELADO), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO), LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE PEDRA PRETA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL INDEFERIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS –
RECURSO PROVIDO.

É incabível a condenação da parte contrária a arcar com os honorários advocatícios se não ficar caracterizada a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Retificação de Registro Civil c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a retificação no assento da certidão de nascimento do autor, além de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.212,00.

O apelante defende ausência de pretensão resistida a ensejar sucumbência de sua parte, vez que em sua contestação alegou a sua ilegitimidade passiva e contestou, tão somente, o pedido de indenização por danos morais.

Diz que “
a retificação de registro civil é procedimento de jurisdição voluntária, previsto na Lei n.o 6.015/1973, em que não há contencioso, por isso, não há vencidos ou vencedores, mas, apenas, interessados, razão pela qual não se justifica a condenação na verba honorária, eis que o artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Pede a inversão do ônus ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões no id n. 157988470.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre registrar que o apelado aponta a intempestividade da Apelação visto que interposta depois de 128 dias úteis (03-08-2023) da prolação da sentença (31-01-2023).

Ocorre que a expedição eletrônica só foi encaminhada em 13-06-2023 e o apelante só teve ciência da sentença em 19-06-2023, cujo prazo final era até 04-08-2023. Portanto, como o Recurso foi protocolado em 03-08-2023, o prazo legal foi respeitado.

Quanto ao mérito, o apelante defende que não se opôs a maior parte dos pedidos, razão pela qual é indevida a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

De fato, o Estado de Mato Grosso se insurgiu apenas quanto à sua legitimidade passiva e ao pedido de indenização por dano moral, sendo que o último pedido foi acatado e julgado improcedente (Id. 182964285).

Assim, evidente a ausência de pretensão resistida do apelante a legitimar a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Sucumbência – Apelante que permaneceu na condição de proprietária de imóvel perante o registro público –
Legitimidade para figurar no polo passivo da ação evidenciada – Ausência, todavia, de oposição ao pedido – Ônus da sucumbência que pressupõe a existência de lide – Inexistência de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida – Fundamento da condenação em honorários que é o fato objetivo da derrota – Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação – Condenação afastada
– Verbas de sucumbência que deverão ser integralmente suportadas pelos demais corréus – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10002218720198260005 SP 1000221-87.2019.8.26.0005, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O embargado reconheceu o pedido da embargante, concordando com a redução da penhora sobre o imóvel constrito na execução, em razão de que o imóvel não comporta divisão, tendo em vista o direito de meação da embargante. 2
. Assim, ausente pretensão resistida, inviável a condenação do banco apelado aos ônus da sucumbência.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Cível: 04213636720208090032 CERES, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021)

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso para afastar a sucumbência do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023